Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-12.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001428-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO), EVANDRO DE ARRUDA BOMFIM - CPF: 046.603.491-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. LIMINAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar de nomeação e posse, ou reserva de vaga, de candidato aprovado em 20º lugar em concurso público para o cargo de Professor Pedagogo, no qual foram ofertadas 10 vagas, tendo sido nomeados candidatos até a 16ª colocação, com alegação de surgimento de vagas por aposentadorias, desistências e contratações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se candidato aprovado fora do número de vagas possui direito à nomeação diante de alegadas vacâncias e contratações temporárias; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de liminar em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo mediante demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, nos termos do Tema 784 do STF.

4.

O surgimento de vagas durante a vigência do concurso, inclusive por aposentadorias ou desistências, não gera automaticamente direito à nomeação, permanecendo sujeito à discricionariedade administrativa.

5.

A desistência de candidatos melhor classificados não aproveita automaticamente ao agravante quando ainda há candidato anterior na ordem classificatória apto à nomeação.

6.

A contratação temporária, por si só, não comprova a existência de cargos efetivos vagos nem caracteriza preterição, especialmente quando não demonstrada sua ilegalidade ou utilização para burlar a ordem classificatória.

7.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados diante da ausência de prova pré-constituída de preterição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo mediante prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada. 2. O surgimento de vagas ou vacâncias durante a validade do concurso não gera, por si só, direito à nomeação. 3. A contratação temporária não caracteriza automaticamente preterição, exigindo prova de ilegalidade ou desvio de finalidade. 4. A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de liminar em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STF, Rcl 58.919 AgR/BA; STF, Rcl 76.800 AgR; STJ, AgInt no RMS 70.671/MG; STJ, AgInt no RMS 72.981/RN; STJ, AgInt no RMS 69.958/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Evandro de Arruda Bomfim
, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000466-27.2025.8.11.0031, indeferiu o pedido liminar, por meio do qual o Impetrante buscava a determinação de sua imediata nomeação e posse no cargo de Professor Pedagogo, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga correspondente à sua classificação.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que participou do concurso público promovido pelo Município de Nortelândia, regido pelo Edital n. 001/2023, classificando-se na 20ª (vigésima) colocação para o cargo de Professor Pedagogo, para o qual foram ofertadas 10 (dez) vagas.

Alega que, embora o edital previsse apenas 10 (dez) vagas imediatas, o Município, durante a vigência do concurso, estaria promovendo contratações temporárias para o mesmo cargo, circunstância que, segundo afirma, demonstraria a necessidade contínua do serviço público e caracterizaria preterição ilegal dos candidatos aprovados.

Assinala que foram nomeados candidatos até a 16ª (décima sexta) colocação, bem como que houve a concessão de aposentadoria a dois servidores efetivos ocupantes do cargo de Professor Pedagogo, conforme as Portarias n. 198/2025, que concedeu aposentadoria a Florindo de Oliveira Almeida e n. 254/2025, que concedeu aposentadoria voluntária à servidora Dinair Rodrigues Scaneiro.

Acrescenta que os candidatos classificados em 17º (décimo sétimo) e 18º (décimo oitavo) lugares formalizaram desistência expressa de suas nomeações.

Pontua que o Município, por meio do Projeto de Lei n. 024/2025, de 17/06/2025, autorizou a contratação de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante processo seletivo, inclusive para o cargo de Professor Pedagogo, com previsão de 5 (cinco) vagas imediatas e 5 (cinco) vagas para cadastro de reserva.

Ressalta que o Decreto Municipal n. 949/2025 autorizou a realização de processo seletivo para contratação temporária de professores pedagogos, entre outros cargos, o que, segundo sustenta, demonstraria a existência de vagas reais e necessidade de provimento.

Destaca que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao indeferir a tutela de urgência, por desconsiderar o conjunto probatório apresentado, que no seu entender demonstraria de forma robusta a ocorrência de preterição.

Afirma ser inequívoco que o Município vem promovendo contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do concurso público, circunstância que, somada às aposentadorias formalizadas, evidenciaria a necessidade contínua e permanente de provimento do cargo de Professor Pedagogo.

Salienta que a Administração não poderia se valer de contratações temporárias, de natureza excepcional e precária, para suprir demandas permanentes, sob pena de burla à ordem classificatória e violação ao direito dos candidatos aprovados.

Com essas razões, requer a reforma da decisão agravada para determinar sua imediata nomeação e posse no cargo de Professor Pedagogo ou, subsidiariamente, a reserva de vaga correspondente à sua classificação.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 341548355).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 354785883).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 355095880).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o Agravante pretende a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que indeferiu o pedido liminar por meio do qual buscava a determinação de sua imediata nomeação e posse no cargo de Professor Pedagogo, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga correspondente à sua classificação.

A decisão agravada é do seguinte teor:

“[...] Embora a jurisprudência (Tema 784 do STF, inclusive citado pelo próprio impetrante) reconheça o direito à nomeação para candidatos fora das vagas iniciais em caso de preterição arbitrária e imotivada pela administração, tal preterição deve ser robustamente comprovada, especialmente quando se pleiteia uma medida liminar.

As alegações sobre a nomeação de candidatos até o 16º lugar, somadas às desistências (17º e 18º) e aposentadorias de servidores, configuram, na melhor das hipóteses, a expectativa de direito à nomeação, visto que o concurso ainda está no prazo de validade.

Além do mais não restou demonstrada de forma evidente, a análise do perigo de dano, pois não se pode determinar uma posse imediata ou reserva de vaga com base em uma expectativa de direito.

A mera existência de um projeto de lei ou a menção genérica a "contratações temporárias" não demonstram, efetivamente, neste momento processual, a contratação ilegal e arbitrária de professores pedagogos para burlar a ordem de classificação no número necessário para alcançar a 20ª posição.

Pelo exposto, e com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência (liminar) formulado por EVANDRO DE ARRUDA BOMFIM.

NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada para prestar as informações que julgarem necessárias no prazo de 10 (dez) dias, inclusive, acostando aos autos documentos necessários ao conhecimento da demanda.

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, ABRA-SE vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. [...]” (id. 341294369, p. 01/03).

Insta consignar, inicialmente, que, tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar, a análise a ser empreendida consiste em verificar se, na ação originária, restaram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida, quais sejam: a relevância dos fundamentos em que se assenta a inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte impetrante, caso venha a ser reconhecido no julgamento de mérito.

No presente caso, tais requisitos não se encontram configurados de forma satisfatória.

Colhe-se do caderno processual que
Evandro de Arruda Bomfim
participou do concurso público promovido pelo Município de Nortelândia, regido pelo Edital n. 001/2023, classificando-se na 20ª (vigésima) colocação para o cargo de Professor Pedagogo, para o qual foram ofertadas 10 (dez) vagas e 16 (dezesseis) candidatos foram nomeados.

O Recorrente alega possuir direito líquido e certo à nomeação, ao argumento de que, embora classificado fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, teriam surgido vagas durante a vigência do certame, em razão da nomeação de candidatos até a 16ª colocação, da desistência expressa dos candidatos classificados em 17º e 18º lugares e da aposentadoria de servidores ocupantes do mesmo cargo, circunstâncias que, somadas à realização de contratações temporárias para a função, evidenciariam a existência de vagas disponíveis e a necessidade de preenchimento do cargo, configurando preterição arbitrária pela Administração Pública.

Malgrado os argumentos expendidos pelo Agravante, verifica-se que a pretensão recursal não encontra amparo na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 837.311/PI), segundo a qual o candidato aprovado
fora do número de vagas previstas no edital
não detém, em regra, direito subjetivo à nomeação, o qual somente se configura quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

A matéria, a propósito, encontra-se devidamente sedimentada, tendo a Suprema Corte fixado, no Tema 784, a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I
– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II
– Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III
– Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”. [destaquei]

O Superior Tribunal de Justiça também tem enfrentado a matéria, firmando entendimento no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, bem como aqueles aprovados em certames destinados exclusivamente à formação de cadastro de reserva, detêm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, a simples ocorrência de vacância ou o surgimento de novos cargos durante o prazo de validade do concurso não impõe à Administração Pública o dever de promover a nomeação desses candidatos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL
.
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS
.
TEMA

JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL
.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

[...]

2.
O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
. Precedentes.

3.
In casu
, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que o recorrente foi aprovado além do número de vagas previstas no edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou qualquer outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito subjetivo à pretendida nomeação. [...]. (STJ - AgInt no RMS: 70671 MG 2023/0033672-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024). [destaquei]

ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO INTERNO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO
–
IMPETRANTE NOMEADA PRECARIAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL
–
DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO GARANTE A NOMEAÇÃO E POSSE
–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 4. No mais,
o STJ entende que "
eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público
, por si só,
geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público
, pois
o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública
"
(AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012), bem como que "
o candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, tem mera expectativa de direito
, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita" (REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2012). (...). (AgInt nos EDcl no RMS 63.197/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020). [destaquei]

Não destoa desse entendimento, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO ABERTO PELO EDITAL Nº 22/2015/GSCP – TÉCNICO JUDICIÁRIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS, EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÕES, DESISTÊNCIAS E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – PRETERIÇÃO IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADA
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Consoante pacífica jurisprudência pátria,
o candidato classificado fora do número de vagas ofertada no edital do concurso público ou que integre cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa desse direito
.

2.
Para que essa expectativa possa se convolar em direito à nomeação é necessária a demonstração inequívoca de inobservância da ordem de classificação ou do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior
e que haja, nestes casos, preterição arbitrária e imotivada da administração
, nos moldes da tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784/STF
.

3.
Ainda que no período de validade do certame novas vagas sejam criadas por lei ou decorram de vacância, o seu preenchimento está sujeito ao juízo de discricionariedade da administração pública, não configurando hipótese de preterição imotivada
.

4. Não há direito líquido e certo à nomeação de candidato classificado em concurso público sob a alegação de desistência e não comparecimento de outros convocados para a posse, se já houve a nomeação de candidatos melhores classificados nas vagas abertas.

4. A contratação temporária que acarreta a preterição imotivada de candidatos classificados em concurso público é a ilegal, não podendo ser assim considerada aquela que decorre de decisão judicial, sobretudo quando, mesmo que contabilizada, não alcance a classificação da impetrante.” (N.U 1010416-61.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022). [destaquei]

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA
–
DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO
–
EXCEPCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA IMPETRANTE DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
INICIAL INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato classificado
em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva
tem mera expectativa de direito à nomeação
, sendo certo que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo
, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação
, excluídas apenas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, inocorrentes no caso focado. (N.U 1017260-32.2019.8.11.0000, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, Órgão Especial, julgado em 08/10/2020, publicado no DJE 19/10/2020). [destaquei]

No caso concreto, conforme já mencionado, o Recorrente foi classificado no concurso público fora das vagas previstas no edital, razão pela qual possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação.

Ademais, não se verifica, nos autos, qualquer prova concreta de preterição ilegal, tal como a nomeação de candidatos em ordem diversa da classificação, ou qualquer outro ato que evidencie afronta à legalidade ou à ordem classificatória, o que poderia, excepcionalmente, converter a expectativa em direito subjetivo à nomeação.

No que tange à alegação de direito à nomeação fundada na desistência dos candidatos classificados em 17º (décimo sétimo) e 18º (décimo oitavo) lugares no certame, tais ocorrências não geraram o direito à nomeação do Agravante, mas sim do candidato classificado em 19º (décimo nono) lugar, melhor posicionado na ordem classificatória.

Assim, à luz da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 784 da Repercussão Geral, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, o simples surgimento de novas vagas (seja em decorrência de aposentadoria, falecimento ou exoneração de servidor) durante a vigência do concurso não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato integrante de cadastro de reserva, que permanece titular apenas de mera expectativa de direito. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NÃO COMPROVAÇÃO. OFENSA AO
TEMA 784
DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação por ofensa ao Tema 784 RG (RE 837.311/PI).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3. No caso específico, não há informação, na base empírica do acórdão reclamado, sobre a existência de preterição.

4. O TJBA reconheceu afirmada preterição da candidata ao cargo de Técnico Administrativo somente em razão da existência de alguns cargos não providos,
aposentadorias
, exonerações e falecimentos, e o fato de a beneficiária do ato reclamado estar dentro das vagas surgidas durante a validade do certame.

5.
Ao reconhecer que o
surgimento de vagas
durante a vigência do certame implicaria necessariamente preterição da candidata, o Tribunal de origem
violou o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784
RG
.

IV. Dispositivo

6. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, RE 766.304/RS (Tema 693); 837.311/PI (Tema 784); Rcl 58.919 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/6/2023; Rcl 72.526/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/11/2024. (STF, Rcl 76800 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-05-2025

PUBLIC 06-05-2025). [destaquei]

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO
TEMA 784
DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que
o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
.

2.
O Tribunal de origem
divergiu da jurisprudência desta CORTE
ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame
.

3. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (STF, Rcl 58919 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 09-06-2023

PUBLIC 12-06-2023). [destaquei]

De outro giro, no que concerne à alegação de preterição fundada na realização de contratações temporárias para o mesmo cargo, não assiste razão ao Recorrente. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a contratação temporária, por si só, não configura indicativo da existência de cargos efetivos vagos, tampouco implica, automaticamente, preterição de candidatos aprovados em concurso público.

Com efeito, a abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, destina-se ao atendimento de necessidade transitória de excepcional interesse público, não se confundindo com o provimento de cargos efetivos, regido pela regra do concurso público. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.

1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não geram automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784/STF de Repercussão Geral).

2.
A contratação temporária de terceiros para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não configura, por si só, a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos vagos
.

3. Na espécie, não tendo sido demonstrada nenhuma situação de preterição arbitrária e imotivada, nem comprovada por prova pré-constituída a existência de cargos efetivos vagos, deve ser mantida a negativa de provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

4. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no RMS n. 72.981/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito ao cargo a que concorreram. Precedente:

AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13.4.2011.

2. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato." (Tema 784/STF) (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15.9.2017). No mesmo sentido: AgInt no RMS 52.114/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017.

3. No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.8.2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. A propósito, ainda: STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016." (AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017).

4. "A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque
as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos
." (AgInt no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1.9.2021.)

5.
As contratações temporárias previstas no art. 37, IX, da CF têm por finalidade exclusiva o suprimento de necessidades transitórias da administração
, diferentemente do recrutamento de servidores efetivos por meio de concurso público, que pressupõe necessidade permanente de pessoal. Uma vez que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a comprovação de ocorrência de contratações temporárias de maneira irregular (por exemplo, em situação que comportaria a contratação de servidor permanente) demandaria dilação probatória, tarefa inviável na via estreita do
mandamus
, que exige prova pré-constituída.

6. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas que alcancem a classificação da insurgente, ou a preterição de seu direito de ser nomeada, por contratação irregular de servidor temporário, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo.

7. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no RMS n. 69.958/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). [destaquei]

Logo, tem-se que essa circunstância somente autoriza o reconhecimento de preterição quando demonstrada, de forma inequívoca, a ilegalidade da contratação ou a sua utilização como meio de burlar a ordem classificatória, o que não se verifica
, à primeira vista
, no caso concreto.

Portanto, à míngua da demonstração da probabilidade do direito invocado, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada na origem, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Evandro de Arruda Bomfim
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026